Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600237-29.2024.6.16.0118
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. INDEFERIMENTO. DESINCOMPATIBILIZAÇÃO. CARGO
DE FISCAL FAZENDÁRIO. INELEGIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por candidato que teve seu
Registro de Candidatura indeferido por sentença, devido à falta de
desincompatibilização no prazo legal. O recorrente era ocupante do cargo de
fiscal fazendário e alegou não ter exercido as atribuições do cargo,
argumentando desnecessidade de afastamento por seis meses antes do
pleito. O recurso pede a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e a
reforma para deferir o registro.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a
não expedição de ofício para comprovar o não exercício da função de Fiscal
Fazendário.
2.2. Verificação da tempestividade e adequação da desincompatibilização
para fins de elegibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. Não há cerceamento de defesa, pois cabia ao recorrente providenciar a
prova documental que alegava ser necessária, conforme o entendimento do
juízo de primeiro grau, que corretamente indeferiu o pedido de expedição de
ofício à Secretaria Municipal de Finanças.
Num. 44003618 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 12/09/2024 14:02:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214022842800000042956735
Número do documento: 24091214022842800000042956735
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 16:20:00

3.2. O cargo de Fiscal Fazendário exige desincompatibilização 6 meses antes
das eleições, conforme disposto na LC nº 64/90, art. 1º, II, "d", pois envolve
atribuições relacionadas à arrecadação e fiscalização de tributos, atividades
que podem gerar influência eleitoral.

3.3. A alegação do recorrente de que não exerceu as atribuições do cargo
não foi comprovada nos autos, sendo insuficiente para afastar a
inelegibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e desprovido.

4.2. A desincompatibilização para ocupantes de cargos relacionados à
fiscalização ou arrecadação de tributos, como o de Fiscal Fazendário, deve
ocorrer no prazo de 6 meses antes das eleições, conforme previsto na LC nº
64/90, art. 1º, II, "d".

4.3. Cabe ao recorrente o ônus da prova para demonstrar o afastamento
efetivo das atribuições do cargo, sendo insuficiente alegações genéricas ou
provas incompletas.

Disp

Inteiro teor:
21/09/2024
Número: 0600237-29.2024.6.16.0118

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 05/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Inelegibilidade - Desincompatibilização, Registro de Candidatura - RRC - Candidato,
Cargo - Vereador
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC nº 0600237-
29.2024.6.16.0118 (DRAP 0600229-52.2024.6.16.0118) que julgou procedente a ação impugnatória
proposta pelo Ministério Público Estadual e, em via de consequência, indeferiu o registro de
candidatura de Elton Luiz Sodre Vilella (PSD) ao cargo de vereador do Município de Vera Cruz do
Oeste-PR, nas Eleições 2024. (Impugnação pelo Ministério Público Eleitoral ao registro de
candidatura Elton Luis Sodre Vilella (PSD), nº de urna 55555 ao cargo de vereador do Município de
Vera Cruz do Oeste-PR, no caso em questão por falta de desincompatibilização do requerido da
função de fiscal fazendário dos quadros do Município de Vera Cruz do Oeste-PR. prazo de três
meses, para se desincompatibilizar, ao passo que a lei exige seis meses de afastamento prévio ao
pleito (LC64/1990, art. 1º, II, d, c/c inciso IV, a e inciso VII, b, do mesmo dispositivo). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELTON LUIZ SODRE VILELLA (RECORRENTE)
JOAO GUSTAVO BERSCH (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44003618
12/09/2024
14:02
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.047

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600237-29.2024.6.16.0118 –
Vera Cruz do Oeste – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: ELTON LUIZ SODRE VILELLA
ADVOGADO: JOAO GUSTAVO BERSCH - OAB/PR43455
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. INDEFERIMENTO. DESINCOMPATIBILIZAÇÃO. CARGO
DE FISCAL FAZENDÁRIO. INELEGIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por candidato que teve seu
Registro de Candidatura indeferido por sentença, devido à falta de
desincompatibilização no prazo legal. O recorrente era ocupante do cargo de
fiscal fazendário e alegou não ter exercido as atribuições do cargo,
argumentando desnecessidade de afastamento por seis meses antes do
pleito. O recurso pede a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e a
reforma para deferir o registro.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a
não expedição de ofício para comprovar o não exercício da função de Fiscal
Fazendário.
2.2. Verificação da tempestividade e adequação da desincompatibilização
para fins de elegibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. Não há cerceamento de defesa, pois cabia ao recorrente providenciar a
prova documental que alegava ser necessária, conforme o entendimento do
juízo de primeiro grau, que corretamente indeferiu o pedido de expedição de
ofício à Secretaria Municipal de Finanças.
Num. 44003618 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 12/09/2024 14:02:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214022842800000042956735
Número do documento: 24091214022842800000042956735
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 16:20:00

3.2. O cargo de Fiscal Fazendário exige desincompatibilização 6 meses antes
das eleições, conforme disposto na LC nº 64/90, art. 1º, II, "d", pois envolve
atribuições relacionadas à arrecadação e fiscalização de tributos, atividades
que podem gerar influência eleitoral.

3.3. A alegação do recorrente de que não exerceu as atribuições do cargo
não foi comprovada nos autos, sendo insuficiente para afastar a
inelegibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e desprovido.

4.2. A desincompatibilização para ocupantes de cargos relacionados à
fiscalização ou arrecadação de tributos, como o de Fiscal Fazendário, deve
ocorrer no prazo de 6 meses antes das eleições, conforme previsto na LC nº
64/90, art. 1º, II, "d".

4.3. Cabe ao recorrente o ônus da prova para demonstrar o afastamento
efetivo das atribuições do cargo, sendo insuficiente alegações genéricas ou
provas incompletas.

Dispositivos relevantes citados:

- Lei Complementar nº 64/90, art. 1º, II, "d"

- Resolução TSE nº 23.609/2019, art. 42

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 11/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral, com pedido de concessão de efeito
suspensivo, interposto por ELTON LUIZ SODRE VILELLA, em face da sentença que
julgou procedente a Impugnação proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL e
indeferiu o Requerimento de Registro de Candidatura (RRC) do Recorrente para
concorrer ao cargo de Vereador do município de Vera Cruz do Oeste nas Eleições
Municipais de 2024, diante da ausência de desincompatibilização.

Em suas razões recursais (ID 43969776), o Recorrente sustenta,
preliminarmente, a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, em razão de não
Num. 44003618 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 12/09/2024 14:02:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214022842800000042956735
Número do documento: 24091214022842800000042956735
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 16:20:00

ter sido analisado o pedido de expedição de Ofício à Secretaria Municipal de Finanças de
Vera cruz do Oeste, de modo que fosse comprovada a alegação de que não chegou a
exercer de fato a função de Fiscal Fazendário naquele município. Afirma, ainda, que a
falta de apreciação de seu pleito em sede de instrução ou de saneamento configura
ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

No mérito, argumenta, em síntese, que: a) após a sua nomeação no cargo de
Fiscal Fazendário, em 18/03/2024, passou por diversos treinamentos internos e externos,
jamais chegando a exercer na prática as funções para as quais foi nomeado; b) na data
de 04/06/2024 foi designado para a função de Coordenador Municipal de Defesa Civil e
enviado para auxiliar na limpeza das cidades arrasadas do Rio Grande do Sul; c)
retornou no início de julho para promover a sua desincompatibilização; d) embora tenha
ocupado o cargo de Fiscal Fazendário, não o exerceu nas condições vedadas na
legislação, seja na função de fiscalização ou de arrecadação de tributos; e) a
desincompatibilização do servidor público ocorre de direito e de fato, tendo sido
comprovado o respectivo afastamento na prática; e f) desincompatibilizou-se
adequadamente em 06/07/2024, conforme regra geral dos servidores comuns,
requerendo o reconhecimento de sua tempestividade. Ao final, pugna genericamente para
que o recurso seja recebido em seu duplo efeito, preliminarmente, pela declaração de
nulidade da sentença e, no mérito, pelo provimento do recurso, para o fim de reformar a
sentença e deferir seu registro de candidatura.

Em contrarrazões (ID 43969780), o Ministério Público Eleitoral argui, no que
se refere à preliminar, que não assiste razão a alegação de cerceamento de defesa, uma
vez que o próprio recorrente poderia ter juntado aos autos a pretendida declaração da
Secretaria Municipal de Finanças de Vera Cruz do Oeste/PR, tendo sido justificado na
sentença a desnecessidade de intermediação Judiciária na produção da referida prova.
No mérito, afirma que embora o recorrente alegue que não exercia na prática as
atribuições de Fiscal de Finanças do município, o que não foi provado, é certo que a
inelegibilidade alcança, também, quem tem competência ou interesse - direto ou indireto -
nas operações tributárias. Aduz que, não tendo sido comprovada a desincompatibilização
em 6 meses antes do pleito, necessário o desprovimento do recurso.

A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu Parecer manifestando-se pelo
conhecimento e desprovimento do recurso (ID 43975055), por entender incabível a
alegação de cerceamento de defesa e que o Recorrente não se afastou do cargo no
prazo legal, nos termos da alínea “d”, inciso II, do art. 1º da LC nº64/90.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I. Da tempestividade

Presentes os requisitos de admissibilidade, o Recurso deve ser conhecido.

Num. 44003618 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 12/09/2024 14:02:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214022842800000042956735
Número do documento: 24091214022842800000042956735
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 16:20:00

II. Da alegação preliminar de cerceamento de defesa

Preliminarmente, o Recorrente argui cerceamento de defesa, por afronta aos
princípios do contraditório e da ampla defesa, em razão da ausência de análise do pedido
da produção de provas formulado.

Sem razão, no entanto.

No que se refere ao pedido de expedição de ofício à Secretaria Municipal de
Finanças de Vera Cruz do Oeste, visando a comprovação de que o recorrente não
chegou a exercer na prática a função de Fiscal Fazendário naquele município, percebe-se
que o Juízo a quo fez consignar na sentença o seguinte (ID 43969763):

“O pré-candidato limitou-se, na contestação, a requer a expedição de ofício a chefia do
executivo ou a pasta municipal de finanças, para apurar os atos, no período de 18/03/2024
a 06/07/2024, de lançamento, arrecadação ou fiscalização de impostos, taxas e
contribuições de caráter obrigatório, inclusive parafiscais, ou aplicar multas relacionadas
com essas atividades. A documentação, ainda que por declaração, estava a cargo do
próprio candidato, não havendo justificativa para transferir a providência instrutória ao
Judiciário.”

O artigo 370 do Código de Processo Civil dispõe que cabe ao julgador
determinar as provas que entender necessárias ao julgamento do mérito.

Outrossim, o artigo 42 da Resolução nº 23.609/2019 do TSE estabelece o
procedimento a ser adotado para processamento e julgamento dos requerimentos de
registro de candidatura, o qual foi estritamente observado pelo Magistrado.

Não é demais salientar que a produção de prova visa ao convencimento do
juiz, de forma que, se este considera a causa apta a julgamento, lhe é concedida a
prerrogativa de providenciar o julgamento da lide, em prol, inclusive, da celeridade
característica do processo eleitoral.

Ademais, registra-se que, no caso, era ônus do recorrente comprovar a
alegação de não exercício de fato das atividades para as quais foi nomeado, não se
tratando de prova que dependia do juízo a quo para ser produzida.

Desse modo, rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa suscitada.

III. Do mérito

A controvérsia cinge-se acerca da data em que o candidato ao cargo de
vereador, no município de Vera Cruz do Oeste, deveria se afastar de suas funções junto à
Prefeitura daquela localidade.

Num. 44003618 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 12/09/2024 14:02:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214022842800000042956735
Número do documento: 24091214022842800000042956735
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 16:20:00

O recorrente alega se enquadrar na regra geral dos servidores comuns, cuja
desincompatibilização é de 3 meses antes do pleito.

No caso, embora o recorrente tenha sido nomeado para o cargo de Fiscal
Fazendário em 18/03/2024, cujo prazo para afastamento das funções seria de 6 meses
antes das eleições, afirma que não chegou a exercer na prática as atribuições do cargo.
Aduz que, na época, estava participando de diversos treinamentos, até que, em
04/06/2024, foi enviado para auxiliar nas cidades acometidas pelos desastres ambientais
no Rio Grande do Sul, retornando no início de julho, quando adequadamente teria
solicitado sua desincompatibilização, em 06/07/2024.

A sentença recorrida não se omitiu na análise e detalhamento das atividades
desenvolvidas pelo candidato no período, tanto quanto na verificação das datas das
referidas atividades, como segue:

“Nestes autos, cuida-se de ação de impugnação (AIRC) proposta pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO ELEITORAL em face do pedido de registro (RRC) de candidatura de ELTON LUIZ
SODRE VILELLA (PSD), no sistema proporcional de Matelândia, nas eleições de 2024, por
falta de desincompatibilização do requerido da função de fiscal fazendário dos quadros do
Município de Vera Cruz do Oeste-PR.

ELTON desincompatibilizou-se com quadros do município em 06/07/2024 (#122941098),
com um trimestre precedente ao pleito, inobservando o prazo maior que a lei prevê ao
servidor que exerce cargo que ocupa:

(...)

Além disso, ainda que se considere a designação do servidor na primeira semana de junho,
para funções junto a Defesa Civil, ainda há o período a descoberto, dentro do semestre
anterior às eleições, em que deveria estar afastado. A alegação de que permaneceu
inteiramente em treinamento é bastante genérica e, antes, comprova que não estava em
desvio de função, estando lotado diretamente no setor de tributos do município. As
atribuições do cargo ocupado pelo impugnado são tipicamente fiscais. A lei citada acima
exige o afastamento dos servidores que tiverem competência ou interesse, ainda que
indireto ou eventual, nas atividades fiscais, isto é, a inelegibilidade não alcança apenas
quem executa diretamente as funções em debate. É evidente que impugnado detinha não
só competência e interesse nas atividades fiscais, como elas estão elencadas como
atribuições essenciais do cargo que ocupa.

(...)

Os precedentes que a parte impugnada trouxe em contestação abarcam situações distintas:
servidor lotado em outro departamento ou alegação de inelegibilidade calcada apenas na
lotação do servidor nos quadros do fisco (desprezando as atribuições próprias do cargo do
candidato). Também não se discute nestes autos o ônus da prova quanto ao afastamento
de fato do servidor que requereu tempestivamente a licença para fins eleitorais. Assim,
violado o preceito legal, o registro deve ser indeferido, por não preencher requisito de
elegibilidade.”

O presente recurso trata, especificamente, de discussão acerca da exigência
legal de desincompatibilização de candidato para que não recaia sobre si a inelegibilidade
prevista do artigo 1º, II, “d” c/c o inciso V, alínea “a” e inciso VII, alínea “a”, todos da Lei
Num. 44003618 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 12/09/2024 14:02:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214022842800000042956735
Número do documento: 24091214022842800000042956735
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 16:20:00

Complementar nº 64/90:

Art. 1º São inelegíveis: (...)

II - para Presidente e Vice-Presidente da República:

d) os que, até 6 (seis) meses antes da eleição tiverem competência ou
interesse, direta, indireta ou eventual, no lançamento, arrecadação ou
fiscalização de impostos, taxas e contribuições de caráter obrigatório,
inclusive parafiscais, ou para aplicar multas relacionadas com essas
atividades;

(..)

V - para o Senado Federal:

a) os inelegíveis para os cargos de Presidente e Vice-Presidente da
República especificados na alínea a do inciso II deste artigo e, no tocante às
demais alíneas, quando se tratar de repartição pública, associação ou
empresa que opere no território do Estado, observados os mesmos prazos;

b) em cada Estado e no Distrito Federal, os inelegíveis para os cargos de
Governador e Vice-Governador, nas mesmas condições estabelecidas,
observados os mesmos prazos;

(...)

VII - para a Câmara Municipal:

a) no que lhes for aplicável, por identidade de situações, os inelegíveis para o
Senado Federal e para a Câmara dos Deputados, observado o prazo de 6
(seis) meses para a desincompatibilização;

Como bem ensina José Jairo Gomes, a regra dos três meses, dos servidores
públicos em geral, “não é extensivo a servidores do Fisco (auditores, fiscais, gestores e
técnicos da Fazenda Pública federal, estadual e municipal), cujas funções aludam à
arrecadação e fiscalização de tributos. Neste caso, aplica-se o disposto no art. 1o, II, d,
da LC no 64/90, tendo se pacificado o entendimento de que o prazo de
desincompatibilização é sempre de seis meses.” (GOMES, José Jairo. Direito eleitoral –
20. Ed. Ver., atual. E reform. – Barueri (SP): Atlas, 2024, cap. 10.9.4.7)

Com o presente recurso, o recorrente busca comprovar que não exercia as
atribuições do cargo de Fiscal Fazendário, de modo a afastar a imposição de
desincompatibilização, no prazo de 6 meses antes das Eleições, alegando que estaria
submetido à regra geral dos servidores públicos, de 3 meses.

Na hipótese, o recorrente foi nomeado para o cargo de Fiscal Fazendário em
18/03/2024 (ID 43969750), do qual se afastou, oficialmente, a partir de 06/07/2024,
Num. 44003618 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 12/09/2024 14:02:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214022842800000042956735
Número do documento: 24091214022842800000042956735
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 16:20:00

conforme Portaria nº 5.494/2024 (ID 43969733). Demonstra que foi nomeado,
posteriormente, para auxiliar nos trabalhos de limpeza nas cidades do Rio Grande do Sul
a partir de 04/06/2024 (ID 43969749). Porém, da data de sua nomeação até seu
deslocamento no início de junho, alega que não exerceu de fato as atividades inerentes
ao cargo de fiscal, período em que afirma que estava buscando sua capacitação,
participando de treinamentos internos e externos.

Verifica-se dos autos que, não obstante o recorrente tenha colacionado
capturas de telas de supostos relatórios de participação em cursos de formação (ID
43969751 e 43969752), estes não estão datados e não indicam período de duração ou
data de início e fim das capacitações. Nem mesmo os respectivos certificados foram
juntados.

Ademais, embora alegue cerceamento de defesa em razão da não
determinação de expedição de ofício para a Secretaria Municipal de Finanças de Vera
Cruz do Oeste - com vistas a comprovar a alegação de que não exercia as funções de
Fiscal Fazendário -, poderia o próprio recorrente ter pleiteado tal declaração junto ao
referido órgão, que era de seu interesse, como bem ficou consignado na sentença.

Outrossim, foi apresentada declaração de participação na força tarefa apenas
a partir de 25/06/2024 (ID 43969756).

Com efeito, percebe-se que não foi providenciada a documentação
necessária a comprovar que o candidato não chegou a exercer as atribuições do cargo de
fiscal fazendário. Desse modo, entende-se que ausente a efetiva desvinculação das
atribuições de fiscal fazendário e a possível influência decorrente do exercício da função
político-administrativa, portanto, não há que se falar em desincompatibilização para
concorrer ao pleito 2024.

Conforme leciona o Mestre José Jairo Gomes:

“A finalidade desse instituto é evitar o quanto possível que candidatos ocupantes de cargos
públicos coloquem-nos a serviço de suas candidaturas, comprometendo não só os
desígnios da Administração Pública, no que concerne aos serviços que devem ser
prestados com eficiência à população, como também o equilíbrio e a legitimidade da
eleição. As hipóteses de desincompatibilização são definidas na Constituição ou em lei
complementar, que fixam prazos para que o agente público afaste-se do cargo, emprego ou
função que ocupa. Não havendo afastamento, incidirá a inelegibilidade (Gomes, José Jairo.
Direito eleitoral /José Jairo Gomes. – 16. ed. – São Paulo: Atlas, 2020, pg. 354).”

Desse modo, entende-se que o Recorrente não se desvinculou das atividades
político-administrativas do cargo de Fiscal Fazendário, que lhe possibilitaram aferir
vantagens eleitorais frente ao eleitorado do município de Vera Cruz do Oeste/PR, em
detrimento dos demais candidatos, ensejando desequilíbrio ao pleito e, nesses termos,
desatendendo ao prazo de desincompatibilização de 6 meses previsto na alínea “d”,
inciso II, do art. 1º da LC nº 64/90.

Num. 44003618 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 12/09/2024 14:02:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214022842800000042956735
Número do documento: 24091214022842800000042956735
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 16:20:00

DISPOSITIVO

Isso posto, voto pelo conhecimento e DESPROVIMENTO do Recurso
Eleitoral, para o fim de manter a sentença que indeferiu o Requerimento de Registro de
Candidatura de ELTON LUIZ SODRE VILELLA, para concorrer ao cargo de Vereador
nas Eleições de 2024 no município de Vera Cruz do Oeste/PR.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600237-29.2024.6.16.0118
- Vera Cruz do Oeste - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO
HERNANDES DENZ - RECORRENTE: ELTON LUIZ SODRE VILELLA - Advogado do(a)
RECORRENTE: JOAO GUSTAVO BERSCH - PR43455 - RECORRIDO: PROMOTOR
ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 11.09.2024

Num. 44003618 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 12/09/2024 14:02:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214022842800000042956735
Número do documento: 24091214022842800000042956735
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 16:20:00